Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738013-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: RAMON MOREIRA COSTA 04181392104 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que suspendeu o curso do cumprimento de sentença por um ano, movido em face de Ramon Moreira Costa, processo 0700641-48.2023.8.07.0008. Em resumo, sustenta que não obstante as poucas diligências realizadas com consultas no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, o Juízo de origem sobrestou o curso do cumprimento de sentença sob o fundamento de execução frustrada. Alega que a suspensão da execução é medida excepcional, devendo ser aplicada quando houver fundadas dúvidas acerca da existência de patrimônio do devedor, o que não teria ocorrido no caso. Afirma que a suspensão é prematura, ferindo o princípio da efetividade do processo e que não obstante o esgotamento das medidas típicas, tem o direito de pleitear a adoção de outras visando à satisfação do seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, a reforma da decisão, restabelecendo-se o curso do cumprimento de sentença. Preparo em ID 63883836. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória nas hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Dispõe o artigo 203, do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” O agravante se insurge contra ato do juiz que suspendeu o curso do processo por um ano, com fundamento no artigo 921 inciso III, CPC, por não terem sido localizados bens penhoráveis, e fixou o termo final da prescrição intercorrente para 14/08/2030. Ocorre que tal ato não tem efeito prático imediato, senão quando indeferida ou deferida alguma diligência no curso do processo ou este for extinto pela prescrição ou por outra causa, o que possibilitará a admissibilidade de eventual recurso. O fato de o processo ter sido encaminhado ao arquivo não tem aptidão de causar dano ao credor e não impede a realização de diligência que vier a requerer e deferida pelo juízo, à luz da utilidade e potencialidade para tornar eficaz a execução. Neste quadro, o ato judicial que suspende o curso do processo pela execução frustrada, ou declara ou não suspenso o curso do prazo prescricional, não implica em dano para a parte, pois não implica em modificação, alteração ou extinção de direitos processuais. Além disso, mesmo no caso em que é fixado o termo, a prescrição projetada pode ser modificada pelas causas previstas em lei. Neste quadro, o ato não causa gravame, ou seja, não tem conteúdo decisório, de modo que o recorrente é carente de interesse recursal. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FRUSTRAÇÃO DAS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO. (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. (CPC, ART. 921, §3o). RITUALÍSTICA PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. PEÇA RECURSAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO COM O DESENVOLVIDO. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE DILIGÊNCIAS POSTULADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VULNERAÇÃO (CPC, ART. 1.016, II e III). AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Dispondo o provimento submetido a reexame sobre o arquivamento provisório dos autos do executivo até o advento de eventual prescrição intercorrente, tendo em conta o decurso do prazo de suspensão ânuo sem a localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado, não dispondo sobre o indeferimento de diligências demandadas pelo exequente, o agravo que, defronte o resolvido, demanda a ultimação de diligências sobre as quais não dispusera o provimento recorrido, deixa de dialogar tecnicamente com decidido, vulnerando o princípio da dialeticidade, tornando a peça recursal desprovida de aptidão técnica, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que cinge-se a determinar, diante da frustração das diligências volvidas à localização e penhora de bens pertencentes ao executado e do decurso do prazo ânuo de suspensão do trânsito processual, a remessa dos autos ao arquivo provisório até o eventual advento da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, III e §§1o, 2o e 4]), não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente destinado a impulsionar o executivo na conformidade do ritual procedimental alinhado, inclusive porque o trânsito processual poderá ser retomado a qualquer tempo, desde que localizado bens penhoráveis (§3o), não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. 3. Coadunado ao fato de que soa conforme com a ritualística processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano, durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional da data da expiração do prazo ânuo em que ocorrera a suspensão em não havendo manifestação do exequente, não encerrando os provimentos que conferem materialidade ao ritual conteúdo decisório, mas natureza de despachos de mero expediente (CPC, art. 921, III e §§1o, 2o, 3o e 4o). 4. Agravo não conhecido. Unânime.” (Acórdão 1849852, 07017083820248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e